Tribunal: TJES
Processo: 0019719-83.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019719-83.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE ALMEIDA GONÇALVES e outros (3)

APELADO: GLEISON DE SOUZA LEITE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. MATRÍCULA E CONCLUSÃO DE CURSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. CONCLUSÃO DO CURSO NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sociedade Educacional do Espírito Santo – SEDES/UVV contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em Ação Ordinária ajuizada por Gleison de Souza Leite, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a expedição do diploma de conclusão de curso e condenar o autor ao pagamento das mensalidades, em valores a serem apurados em liquidação de sentença. A instituição apelante alega nulidade da sentença por incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, a ausência de conclusão do curso pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento
extra petita
; (ii) definir se compete à Justiça Estadual o julgamento da causa que envolve instituição de ensino superior privada integrante do Sistema Federal de Ensino; (iii) analisar se o autor comprovou a conclusão do curso que justifique a expedição do diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre julgamento
extra petita
quando o magistrado condena a parte em obrigação não postulada ou sem reconvenção da parte contrária, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC/15, como se verificou na condenação do autor ao pagamento das mensalidades do curso, inexistente nos pedidos da inicial ou em reconvenção.

Não há incompetência da Justiça Estadual para julgar demanda proposta por aluno contra instituição privada de ensino superior, ainda que integrante do Sistema Federal de Educação, quando não há mandado de segurança nem interesse jurídico direto da União, nos termos da jurisprudência do STJ.

A demanda versa sobre obrigação contratual entre instituição privada de ensino e aluno, tratando-se de relação de direito privado, sem interesse federal, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

A prova documental constante nos autos, incluindo certidão da instituição e pautas de frequência e avaliação, demonstra que o autor somente esteve regularmente matriculado no primeiro semestre letivo de 2005, tendo sido aprovado em apenas 3 das 8 disciplinas e posteriormente abandonado o curso, não havendo comprovação da conclusão da grade curricular.

A prova testemunhal produzida em juízo é insuficiente para suprir a ausência de registros acadêmicos oficiais quanto à efetiva matrícula, frequência e avaliação em disciplinas posteriores.

Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC/15) e da demonstração de fato impeditivo pela instituição (art. 373, II, do CPC/15), impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de expedição de diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento extra petita a condenação imposta sem pedido expresso ou reconvenção, devendo ser declarada nula a parte da sentença que impõe obrigação não requerida.

Compete à Justiça Estadual julgar demandas contra instituição de ensino superior privada, ainda que vinculada ao Sistema Federal de Ensino, quando não há interesse jurídico direto da União nem mandado de segurança.

A expedição de diploma depende da efetiva comprovação da integralização da grade curricular e da conclusão do curso, não sendo suficiente a mera alegação do aluno desacompanhada de prova documental robusta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 373, I e II, 492. CF/1988, art. 109, I. Lei nº 9.394/96, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1307973/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 06/11/2012, DJe 12/11/2012; STJ, AgInt no CC 190.607/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023; STJ, AgRg nos EDcl no CC 128.718/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 09/05/2018, DJe 16/05/2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.476.989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 11/12/2023, DJe 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - SEDES/UVV
, contra a sentença
de fls.
333/343
v, integrada à fl.
359
,

proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível

de
Vila Velha
,
que
na Ação
Ordinária
ajuizada por
GLEISON DE SOUZA LEITE
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral

e condenou a ora apelante a expedição do diploma de conclusão de curso em nome do apelado. Condenou, ainda, o apelado ao pagamento das mensalidades do curso, no valor da época, a ser apurado em liquidação de sentença. Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões
de fls. 362/380
,
a ora apelante
aduz,
preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, por ser instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. No mérito, alega, em suma:

(a)
que o apelado perdeu o vínculo acadêmico por parte do apelado, que não concluiu o curso em questão
;
(b)

que o apelado não concluiu o curso e não integralizou a grade curricular, o que impede a expedição do diploma pretendido.
Nesses termos, pede a declaração de nulidade da sentença, diante da incompetência do juízo de origem para julgar a demanda e, no mérito, a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e, antes de analisar as suas razões,
suscito, de ofício, preliminar de sentença
extra petita
.

Verifica-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo ora apelado, que formulou os seguintes pedidos (fls. 12): (a) condenação ao pagamento de indenização por danos morais a ser arbitrado pelo juízo; (b) a condenação da ora apelante a expedir o diploma do autor.

No curso da demanda, a ora apelante apresentou contestação às fls. 68/82 e a sentença apelada, não obstante a ausência de reconvenção por parte da instituição de ensino, condenou o requerente/apelado ao pagamento das mensalidades devidas pela conclusão do curso.

Do cotejo entre o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial e a
condenação ao pagamento das mensalidades determinada pela
sentença apelada identifica-se a violação ao princípio da congruência.

Não há dúvidas de que o provimento judicial deve limitar-se ao pedido formulado pela parte, não podendo ser de natureza diversa
da pedida.

É o que determina o art. 492 do CPC/
15
,
in verbis:
“
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Estabelece, ainda, o art. 141 do CPC/15:
“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”
.

Ainda s
obre o vício
extra petita
,

segundo o STJ

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diferente do pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não invocado como causa de decidir”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.476.989/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Com efeito,
ao magistrado é defeso impor aos envolvidos condenação distinta e que não se relaciona aos pleitos que lhe foram apresentados.

No caso
em tela
,
c
ompetia ao magistrado decidir a lide nos limites impostos pelo autor da ação,
ora apelado
. Não havendo pedido reconvencional da r
equerida, ora apelante
, impossível constar comando condenatório em desfavor
desta
, conforme disposto na sentença.

Ness
es termos,
mister reconhecer, de ofício, nulidade parcial da sentença em virtude de julgamento
extra petita
apenas para afastar o comando sentencial condenatório em relação
ao pagamento das mensalidades do curso, imputada ao ora apelada.

Portanto, suscito de ofício e acolho a preliminar de nulidade parcial da sentença para excluir da sua parte dispositiva a condenação do ora apelado ao pagamento das mensalidades do curso descrito nos autos.

Decidida a questão preliminar suscitada, passo a análise das razões recursais em ordem de prejudicialidade.

Suscita a instituição de ensino apelante
a incompetência absoluta do juízo, por ser instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação.

Para tanto, alega que nos termos do RE 1304964, o STF reconheceu a repercussão geral da questão analisada e definiu que compete à Justiça Federal processo e julgar os feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

Sustenta que a causa de pedir da demanda diz respeito à questão de ordem eminentemente institucional, atinente ao próprio acesso ao ensino superior, em relação, inclusive, às normas regimentais da instituição, ato jurídico realizado por delegação do Poder Público Federal. Assim, defende que a Justiça Federal é competente para o julgamento da causa, n
a
forma do art. 16 da Lei
9.394/96.

Em que pesem as alegações da apelante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a competência para o julgamento de causas relativas à instituição de ensino superior particular, nos casos que versem sobre questões privadas relativas ao contrato de prestação de serviço firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, quando não se tratar de mandado de segurança, é da Justiça Estadual. Vejamos:

"[...] 3. A Primeira Seção do STJ, no CC n. 108.466/RS, de Relatoria do Exmo. Ministro Castro Meira, julgado em 10 de fevereiro de 2010, nos processos que envolvem o ensino superior, fixou regras de competência em razão da natureza do instrumento processual utilizado. Portanto, em se tratando de mandado de segurança, a competência será federal, quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular; ao revés, será estadual quando o mandamus for impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes do sistema estadual de ensino. Em outro passo,
se forem ajuizadas ações de conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial, que não o mandado de segurança, a competência será federal quando a ação indicar no polo passivo a União ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da CF/88); será de competência estadual, entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra instituição particular de ensino
.

4. A competência para o julgamento de causas relativas a instituição de ensino superior particular, nos casos que versem sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno (por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, matrícula), em se tratando de ação diversa à do mandado de segurança, é, via de regra, da Justiça comum
, não havendo interesse da União no feito, o que afasta a sua legitimidade para figurar na ação [...]. (REsp 1307973/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 12/11/2012).

No mesmo sentido,

PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual [...].
(AgInt no CC n. 190.607/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DOS ALUNOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO.

1. Nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse (o que enseja a competência da Justiça Federal) quando se trata de: (I)
registro de diploma
perante o órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II)
mandado de segurança
. Por outro lado, não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos (essas causas, portanto, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual).

2. No presente caso, a falta de expedição do diploma não é decorrente da ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, mas de irregularidade na própria inscrição dos alunos.

3. Não há interesse jurídico da União a ensejar a competência da Justiça Federal, pois eventual procedência do pedido limitar-se-á à esfera privada entre a aluna/autora e a instituição de ensino/ré.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no CC n. 128.718/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 16/5/2018).

No caso em tela,
a questão a ser dirimida está na comprovação de que o ora apelado renovou sua matrícula na instituição de ensino apelante e, assim, manteve o seu vínculo acadêmico com a consequente conclusão do curso no qual ingressou. A questão da expedição do diploma é, portanto, consequência da eventual comprovação da conclusão do curso.

Nesses termos,
tendo em vista que a presente demanda versa sobre a conclusão do curso disponibilizado pela instituição de ensino apelante e, consequentemente, a expedição do diploma de conclusão, tem-se que tais questões são inerentes ao contrato de prestação de serviços e, portanto, atraem a competência da Justiça Estadual.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, arguida pela apelante.

Superada a questão da incompetência do juízo, passo a analisar as demais razões recursais.

Em resumo, a instituição de ensino recorrente argumenta
que o apelado
(1)
perdeu o vínculo acadêmico
por não ter
conclu
ído
o curso
no qual ingressou
;
(2)
não concluiu o curso e não integralizou a grade curricular, o que impede a expedição do diploma pretendido.

Ao analisar atentamente os autos, foi possível verificar que embora na sua exordial o ora apelado alegue que frequentou as aulas, se submeteu a avaliações, apresentou trabalhos acadêmicos e teve a sua frequência e notas “lançadas a parte”, não há nos autos provas suficientes para corroborar tais argumentos.

Os documentos que acompanham a inicial (fls. 20/61) não são aptos para comprovar os fatos constitutivos do direito perseguido, pois se resumem a um programa da disciplina desenho técnico; normas técnicas para equipamentos de proteção individual e fotocópia de páginas de uma agenda, com anotações.

Tais documentos podem ser obtidos por qualquer pessoa, mesmo
aquelas
não matriculada
s
no curso de tecnologia de segurança do trabalho, pois não
são individualizados ou registram frequência ou avaliação nas respectivas disciplinas do curso.

A prova oral produzida em juízo (fls. 187/191) igualmente não foi capaz de comprovar as alegações do ora apelado, pois embora as duas testemunhas ouvidas argumentem que o apelado frequentou as aulas durante o período do curso, tendo, inclusive, apresentado avaliação final (TCC), tais afirmativas se mostram insuficientes para comprovar a conclusão do curso, uma vez que não podem se sobrepor à prova documental – q
u
e não foi produzida –, quanto à efetiva matrícula, bem como
quanto
à frequência e avaliações necessárias para a conclusão do curso.

Por outro lado, vê-se que à fl. 110 consta Certidão emitida pela instituição de ensino recorrente, na qual se infere que o ora recorrido ingressou por regular processo seletivo no Curso de Tecnologia em Segurança do Trabalho no 1º semestre de 2005, porém
não promoveu a renovação da matrícula para o semestre letivo seguinte, estando, então, com “status de abandono de curso”
, nos termos do §1º do art. 45 do Regimento Geral, aprovado pela Resolução/CONSU nº 001/2001.

O conteúdo de tal certidão, embora não tenha sido impugnado pelo apelado, está em consonância com os Diários de Nota – Avaliações acostadas aos autos pela instituição de ensino (fls. 118/154), as quais indicam a
aprovação do recorrido em 03 disciplinas cursadas no semestre 2005/01
, a saber, Desenho Técnico (fl. 120),
Introdução à Segurança do Trabalho (fl. 122) e Normas Técnicas (fl. 126).

Entretanto,
nas demais disciplinas ofertadas no semestre 2005/01 constam a reprovação do apelado por falta
(fls. 118 e 124) e
a ausência de matrícula na matéria Doenças Ocupacionais
(fl. 128).

De acordo com a Grade Curricular acostada às fls. 116/117, das 08 disciplinas ministradas no primeiro semestre do curso em questão, o ora apelado foi aprovado em apenas 03.

Observa-se, ainda, às fls. 128/135-v que
o recorrido não foi matriculado em nenhuma das disciplinas ofertadas no semestre 2005/02, assim como no semestre 2006/01 e 2006/02
(fls. 138/154).

Na tentativa de corroborar as afirmações autorais, o juízo de origem determinou a intimação dos docentes que ministravam o curso em questão para que apresentassem as pautas das disciplinas ministradas na instituição de ensino recorrente, no período letivo de 2005/2006, de modo que se pode inferir de fls. 233/309 que
o apelado somente constava como aluno matriculado no semestre 2005/01
.

Com efeito, no que tange à valoração das provas, no caso em apreço, goza de mais valor a prova documental escrita e assinada pelos docentes das disciplinas ministradas (pautas de frequência e avaliações), assim como a certidão emitida pela própria instituição de ensino reconhecida pelo MEC, sobre a prova oral produzida que se revelou incapaz de atestar a regular matrícula e conclusão do curso por parte do apelado.

Por conseguinte, não tendo o apelado se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC/15) e, por outro lado, tendo a ora apelante sido exitosa em comprovar fato impeditivo do direito do autor/apelado (art. 373, II do CPC/15), merece reforma a sentença apelada.

Destarte, firme nas razões expostas,
anulo em parte a sentença apelada
para excluir a condenação do apelado ao pagamento das mensalidades do Curso de Tecnologia em Segurança do Trabalho. No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita deferida ao apelado.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de anular em parte a sentença apelada para excluir a condenação do apelado ao pagamento das mensalidades do Curso de Tecnologia em Segurança do Trabalho e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Acompanho a relatoria.